Tribunal: TJES
Processo: 0002144-29.2006.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002144-29.2006.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO OSORIO DA SILVA e outros

APELADO: VIACAO SUDESTE LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
PRINCIPAL
E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PASSAGEIRO EM ÔNIBUS
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
–
ACORDO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDO –

DANO MORAL CONFIGURADO
–
DEVIDO
DESCONTO DO VALOR RECEBIDO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL
–
ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

I
NCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR
DA CITAÇÃO
–
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DO ÔNUS ADEQUADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA
EMPRESA
APELANTE NÃO CARACTERIZADA –
REC
URSO
PRINCIPAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO
ADESIVO
CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1
.
Não há dúvidas de que a responsabilidade das empresas prestadoras de serviço público de transporte, ao responder pelos danos causados por seus agentes, é objetiva.

2.
É inválido o processo que dispõe sobre direito conferido ao menor sem intervenção do Ministério Público, não sendo, portanto, possível reconhecer o acordo extrajudicial realizado entre as partes antes da propositura da ação.

3.
Em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, mesmo que considerada nula a transação extrajudicial realizada entre as partes, deve ser deduzido do montante fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais o valor que foi arbitrado no acordo extrajudicial, consoante entendimento perfilhado no colendo Superior Tribunal de Justiça.

4.
Considerando as peculiaridades do caso em apreço, o valor de R$9.00,00 (nove mil reais), fixado após o decote de R$3.000,00 (três mil reais) em razão do acordo extrajudicial, mostra-se adequado para compensar os danos morais oriundos do acidente noticiado nos autos, considerando a dimensão do dano, bem como o caráter pedagógico da verba.

5
.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a relação entre a empresa de transporte e o passageiro é contratual, de modo que a incidência será desde a citação. Precedente do STJ.

6
.
Embora o autor tenha decaído integralmente do pedido de danos materiais, o magistrado
a quo
reconheceu a procedência do pedido de indenização por danos morais, mesmo que em montante inferior, o que revela o acerto na distribuição igualitária dos ônus de sucumbência, tendo em vista que a parte autora venceu em metade dos pedidos, independente do
quantum
alcançado. Súmula 326 do STJ.

7.
Pelo princípio da causalidade, quem deu causa a instauração da demanda que deve suportar o ônus dele decorrente.
In casu
, não resta comprovado qualquer ato de que a empresa requerida/apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação tendo esta, inclusive, realizado acordo extrajudicial com o autor/apelante no intuito de resolver a lide, que, apesar de nulo, teve anuência expressa do mesmo. Assim, não se aplica na hipótese dos autos o princípio da causalidade, mas tão somente a regra de sucumbência disposta no art. 85 do CPC, uma vez que o autor sucumbiu em metade do que foi requerido na exordial.

8
.
Não há que se falar que a empresa apelante é litigante de má-fé, uma vez que não foram perpetradas condutas para induzir em erro o Poder Judiciário, tendo se valido a parte dos meios processuais lícitos e adequados para defender os seus interesses, circunstância que obsta o reconhecimento da litigância de má-fé devido à suposta postura protelatória.

9
.
Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação principal e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reforma em parte a r. sentença, bem como, CONHECER do recurso de apelação adesiva e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
em face da r. sentença de fls. 355/356, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Anchieta – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de indenização por acidente

de trânsito
” movida por
ADRIANO OZORIO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o apelante ao pagamento de indenização no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso.

O Juízo
a quo
, ainda, reconheceu a sucumbência recíproca das partes e condenou ambas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade para o autor em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 359/370, a apelante
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
antes do ajuiza
m
ento da presente demanda a Ape
l
ante celebrou co
m
o Autor/Apelado acordo extrajudicial pagando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização, inclusive dos danos
m
orais. Na época o referido valor superava o equiva
l
ente a 16 salários-mínimos
.

[...]
Assim,
deve se atentar para o respeito a proporcionalidade, considerando o fato de inexistir, no caso concreto, sequela de natureza grave. Em tal contexto, certamente que a indenização paga ao Autor na época da celebração do acordo extrajudicial se mostra razoável e proporcional, o que leva a conclusão de inexistir justa causa para o arbitramento de nova indenização.
” (fls. 361/363);
(
II
)
“
já pacificou o Superior Tribunal de Justiça que são indispensáveis a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito, sendo que a transação firmada sem observância desses requisitos não impedirá o ajuizamento da ação correspondente, ressalvando-se, no entanto., a dedução, a final, do valor pa
g
o no acordo, para evitar o enriquecimento s
e
m causa. Logo, do valor da condenação (R$ 12.000,00) deve s
e
r abatido o valor j
á
recebido em razão do acordo extrajudicial (R$ 3.000,00)
” (fl. 364);
(
III
)
“
mesmo que n
ã
o se entenda pela reforma da r. senten
ç
a no tocante ao valor dos danos morais arbitrados, ainda assim deve a sentença ser reformada para modificar a data inicial da incid
ê
ncia de juros morat
ó
rios, que deverão fluir a partir da
citação
, considerando que a responsabilidade discutida nos autos é contratual.
” (fl. 367).
(IV)
“
Somando-se a quantia pretendida a título de indenização por danos materiais e a pretendida a título de danos morais (o dobro da pretensão dos danos materiais), chega-se a quantia de R$ 748.800,00 (setecentos e quarenta e oito mi
l
reais) [R$ 249.600,00 + R$ 499.200,00 = R$ 748.800,00]. Verifica-se ainda dos autos que a condenação da Apelante foi no importe de R$ 12.000,00 (doze mi
l
reais). Logo, resta mais do que evidenciado que a Apelante sucumbiu em parte mínima do pedido autoral.
[...]
.Dessa forma, deve ainda a r. sentença ser reformada para readequar os
ônus
sucumbenciais, que deverão ser suportados integralmente pelo Apelado, em razão da sucumbência mínima da Apelante.
” (fls. 367/369).

ADRIANO OZORIO DA SILVA
interpôs apelo adesivo (fls. 374/381) afirmando, em suma, que: “
deve ser afastada a sucumbência recíproca, arbitrando-os u
m
valor justo, posto que a empresa ré deu causa por culpa única e exclusiva incorrendo no ingresso da presente demanda, devendo a parte ré se
r
condenada em custas e honorários sucumbenciais co
m
valor justo equivalente a demanda proposta, sendo assim requer, desde já, a majoração dos honorários arbitrados, posto que o valor é ínfimo devendo ser condenado a requerida, ora recorrida na integralidade de 100% (cem por cento) dos honorários.
” (fl. 380).

Em breve escorço fático,
ADRIANO OZORIO DA SILVA
ajuizou “
ação
de indenização por acidente de trânsito
” narrando que, no dia de 25/09/1999, viajava como passageiro em ônibus coletivo da empresa
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
quando este se envolveu em acidente de trânsito, capotando o veículo na margem da rodovia.

Aduz o autor, na exordial, que o acidente causou diversos danos permanentes à sua integridade física, gerando incapacidade para o trabalho – conforme laudo do Departamento Médico Legal de 09/10/2003, apresentado pelo autor à fl. 30. Assim, requereu indenização, no importe de R$249.600,00 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais), correspondente aos ganhos que poderia receber até completar 80 (oitenta) anos de idade, bem como danos morais em valor não inferior ao dobro concedido a título de danos materiais.

Fixadas tais premissas, passo a análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Não há dúvidas de que a responsabilidade civil das empresas prestadoras de serviço público de transporte, ao responder pelos danos causados por seus agentes, é objetiva, conforme regra disposta no art. 37, §6º, da Constituição Federal
1
.

É de se destacar, inicialmente, que resta incontroverso nos autos que as sequelas que acometem o autor se deram em decorrência de acidente de trânsito com o veículo da empresa apelante, quando este estava como passageiro, demonstrando assim o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões.

Nessa perspectiva, alega a empresa apelante ser indevida a condenação em pagamento de indenização por danos morais, em razão de acordo extrajudicial realizado com o autor antes do ajuizamento da ação.

Cumpre ressaltar que o referido acordo extrajudicial (fls. 57/58) foi firmado 14/09/2001 com os pais da vítima – tendo em vista que o autor era menor de idade à época – e homologado por sentença (conforme fl. 60). O documento contou com cláusula dispondo que a empresa de transporte coletivo pagou tratamento hospitalar do menor e indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como considerou por encerrado o caso, a fim de que não fosse mais reclamado em juízo. Ocorre que, na ocasião do acordo e da homologação por sentença não houve intervenção do Ministério Público, de modo que o acordo foi considerado inválido por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão de fl. 190/191.

Em atenção à regra disposta no artigo 178, inciso II e no artigo 279, ambos do Código de Processo Civil, quando não houver intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz será o feito considerado nulo.

Logo, não há que se falar na validade do acordo extrajudicial pugnado pela empresa apelante, porquanto ausente manifestação do Ministério Público, seja em sede de acordo extrajudicial ou na homologação deste, como já entendido em momento anterior por esta egrégia Câmara Cível nos autos da presente demanda. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERESSE DE MENOR. OBRIGATÓRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO PREJUÍZO AOS INTERESSES DO MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO PARQUET DE 2º GRAU ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1.Nos termos do que dispõem os artigos 178, inciso II e 279, ambos do Código de Processo Civil, o Ministério Público deverá ser intimado para intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz, sendo certo que o processo será nulo quando não houver a intimação do Parquet para acompanhar o feito em que deveria intervir.
2. Na hipótese dos autos, efetivamente não foi oportunizado ao i. representante do Parquet junto ao 1º grau, de atuar no feito, seja assistindo o Menor, seja emitindo parecer conclusivo acerca da questão controvertida apresentada, o que revela o efetivo prejuízo aos interesses do menor, evidenciado pelo não acolhimento da pretensão contida na exordial. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018472-85.2017.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/04/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MENOR INCAPAZ NO POLO ATIVO DA LIDE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO PRESUMIDO. NULIDADE DO PROCESSO. ARTIGOS 178, II, E 279, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1 - Considerando o disposto no artigo 178, II, do Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento de que era indispensável que se tivesse dado oportunidade de manifestação ao Ministério Público durante a tramitação do feito, época em que o menor ainda não havia falecido. 2 Como tal oportunidade não foi concedida em nenhum momento do curso da ação, realizando-se todos os atos processuais sem a indispensável presença do Ministério Público, há inegável prejuízo ao menor, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a teor do disposto no artigo 279, do Código de Processo Civil.
3 O prejuízo ao incapaz quando não há intervenção do Ministério Público, nas hipóteses em que as decisões lhes são desfavoráveis, é presumido, já que este é parte cujo direito deveria ser fiscalizado pelo parquet, especialmente durante a instrução probatória. 4 - Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160013468, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022).

Assim, em que pese a pretensão da empresa apelante – no sentido de reconhecer o acordo extrajudicial firmado com o autor como sendo suficiente para a compensação dos danos morais – já restou decidido por esta egrégia Câmara Cível que não possui validade a transação extrajudicial realizada pelos pais de menor, em nome deste, sem a intervenção do Ministério Público, devendo ser mantida incólume a r. sentença nesse ponto.

Lado outro, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que merece acolhimento a tese aventada pela empresa apelante de que deve ser deduzido da indenização imposta pela r. sentença o valor que foi arbitrado no acordo extrajudicial.

Isto porque é uníssono na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que a transação considerada nula não impede o ajuizamento de ação judicial posterior. Contudo, deve ser deduzido do valor arbitrado judicialmente aquele referente ao recebido no acordo extrajudicial nulo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL INTERESSE DE MENOR. VALIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OBRIGATORIEDADE. CÓDIGO CIVIL, ART. 386. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. I – São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito.

II – A transação firmada sem observância desses requisitos não impedirá o ajuizamento da ação correspondente, ressalvando-se, no entanto, a dedução, a final, do valor pago no acordo, para evitar o enriquecimento sem causa.
III - A jurisprudência deste Tribunal, mesmo nos casos em que não haja interesse de menor, tem decidido que a declaração de plena e geral quitação deve ser interpretada modus in rebus, limitando-se ao valor nela registrado. Em outras palavras, "o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o acidente". (EREsp n. 292.974/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, julgado em 12/2/2003, DJ de 15/9/2003, p. 231).

Outro não é o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria em casos análogos,
in verbis
:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Acidente em rodovia com falecimento do genitor da autora – Sentença de parcial procedência – Recurso da empresa ré –
R
econhecida a nulidade da transação extrajudicial celebrada pela genitora do menor com a empresa ré no valor de
R
$ 5.000,00, para fins de quitação de indenização, diante da ausência de autorização judicial e intervenção do
MP
- [...] -
D
edução do valor de
R
$ 5.000,00 recebido na via extrajudicial
– Sentença parcialmente reformada, para determinar que a pensão mensal deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente e dedução do valor recebido extrajudicialmente pela autora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP – Apelação Cível 1000157-70.2018.8.26.0439 – 28ª Câmara de Direito Privado – julgado por Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes – DJe 7/10/2022).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A GENITORA DAS AUTORAS, TAMBÉM REPRESENTANDO-AS, E O RÉU. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA PELAS AUTORAS. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA PELO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. DEDUÇÃO DAS PARTES DAS AUTORAS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PAGA NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO, CONFORME SÚMULA 54 DO STJ, PELA TAXA SELIC, A QUAL ABRANGE, IGUALMENTE, A CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. O STJ pacificou entendimento no sentido de que os pais de menores somente podem firmar acordo extrajudicial para recebimento por estes de indenização decorrente de ato ilícito após devida autorização judicial e intervenção do Ministério Público.
Caso não observadas as mencionadas exigências, é lícito aos menores, posteriormente, o ajuizamento de demanda judicial para pleitear a respectiva indenização por ato ilícito, assegurando-se, contudo, a dedução do valor constante do acordo extrajudicial.
(TJSC – ApCiv 2009.028948-3 – 6.ª Câmara de Direito Civil – j. 15/7/2011 – julgado por Jaime Luiz Vicari).

Em relação ao
quantum
dos danos morais, tem-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização. Contudo, o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
2
.

No caso em análise, o magistrado
a quo
determinou a submissão do autor à perícia (fl. 230) – realizada às fls. 335/338 – que concluiu pela existência de sequelas, porém que elas não incapacitam o autor para o trabalho e demais atividades rotineiras:

Após o acidente, ocorrido aproximadamente há 22 anos, o autor sofreu fratura instável da quinta vértebra cervical, que o levou ao procedimento cirúrgico de artrodese de C4-C5-C6. Pós cirurgia o paciente relatou que restou perda na articulação em seus membros superior e inferior direitos. Realizou tratamento específico por cerca de um ano e seis meses, obtendo como resultado a recuperação total da articulação dos membros afetados. Atualmente apresenta somente uma discreta redução dos movimentos da coluna cervical, porém se considera totalmente recuperado e sem sequelas, inclusive exercendo seu labor e demais atividades rotineiras de forma normal. (fl. 336).

Nesse viés, reconheço que as consequências do acidente que levaram o autor às lesões permanentes, ainda que não lhe incapacitem para o trabalho e demais funções do dia a dia, se mostram determinantes para o arbitramento da indenização.

Todavia, tendo em vista que o magistrado
a quo
, ao fixar o
quantum
indenizatório na origem, não reconheceu pela dedução do valor arbitrado no acordo extrajudicial, tenho que do montante estabelecido em primeiro grau, ou seja, R$12.000,00 (doze mil reais), deve ser descontado o valor pago no referido acordo, de R$3.000,00 (três mil reais).

Destarte, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considero que o valor de R$9.00,00 (nove mil reais), fixado após o decote de R$3.000,00 (três mil reais) em razão do acordo extrajudicial, mostra-se adequado para compensar os danos morais oriundos do acidente noticiado nos autos, considerando a dimensão do dano, bem como o caráter pedagógico da verba.

Na sequência, quanto aos juros de mora, é cediço que a relação das empresas de transporte com os passageiros é contratual, conforme regra disposta no art. 730 do CC
3
.

Nesse diapasão, a jurisprudência do c. STJ estabelece que: “
No que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual
”
4
.

No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. VEÍCULO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIAGEM LONGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MINORADO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A empresa apelante, ao prestar serviço de transporte, possui responsabilidade objetiva, conforme previsão dos artigos 734, caput, 735 e 738, parágrafo único do Código Civil, bastando a comprovação do vício ou defeito do serviço. Além disso, por ser fornecedor de serviços e existir relação de consumo na espécie, cabe a previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2) A cartilha da Agência Nacional de Transportes Terrestres traz os direitos dos passageiros, dentre eles o de ¿ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem¿. 3) Mesmo entendendo pela existência de um transtorno e sofrimento para além do mero aborrecimento, tendo em vista o postulado da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a importância de danos morais fixada se mostra exagerada, bastando, a meu ver, reduzir-lhe para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4) O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que o consumidor pode optar pela restituição da quantia paga quando há falha na prestação do serviço. 5) A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 362, STJ.
6) Quando se trata de responsabilidade contratual, como a prestação de serviço de transporte, os juros de mora incidem a partir da citação. Precedentes STJ.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 011140070332, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS RESPONSABILIDADE OBJETIDA DO TRANSPORTADOR COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT INDENIZAÇÕES COM NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. [...]
8. Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011150062187, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021).

Assim, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme regra disposta no art. 405 do CC
5
, considerando que o caso se trata de relação contratual, cabendo reforma da r. sentença também nesse ponto.

Quanto à valoração do ônus sucumbencial, pondero que o magistrado não resta adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos.

Nesta hipótese, o autor/apelante formulou na inicial pedido de condenação da empresa requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 249.600,00 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais) e de reparação por danos morais no dobro do concedido em danos materiais.

Conforme visto anteriormente, o autor obteve êxito no pleito indenizatório por danos morais, mesmo que em valor inferior ao postulado, sendo que, segundo o que preconiza a súmula n° 326 do STJ
6
, a condenação em montante inferior ao requerido na exordial não importa, por si só, em sucumbência recíproca.

Por outro lado, o autor decaiu integralmente do pedido de danos materiais, portanto, considero que foi adequado o dimensionamento da sucumbência recíproca nos moldes estabelecidos na r. sentença, vez que venceu a parte autora em metade dos pedidos, independente do
quantum
alcançado, cumprindo fielmente a regra do art. 86,
caput
, do CPC
7
.

Portanto, resta evidente que tanto a parte autora, quanto a requerida, sucumbiram nos presentes autos e não há outra conclusão senão a de que houve sucumbência recíproca.

Quanto à alegação da parte autora, ora apelante, de que, pelo princípio da causalidade, deve a empresa de transporte coletivo ser condenada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, há muito é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
[...]

o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
[...]”
(RESP 303.597-SP, DJ de 11.06.2001, Relatora Ministra Nancy Andrighi)”
(STJ-1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, REsp n. 604.614/RS, j. em 09.11.2004).

No caso em tela, não resta comprovado qualquer ato da empresa apelante que deu causa a presente demanda, tendo esta, inclusive, realizado acordo extrajudicial com o autor/apelante no intuito de resolver a lide, que, apesar de nulo, teve anuência expressa do mesmo.

Destarte, acertada a r. sentença que condenou ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas e honorários, não se aplicando ao caso o princípio da causalidade, mas tão somente a regra de sucumbência disposta no art. 85 do CPC, uma vez que o autor/apelante sucumbiu em metade do que foi requerido na exordial.

Por fim, sobre a litigância de má-fé alegada pelo autor nas contrarrazões de apelo principal – ao argumento de que a empresa apelante principal interpôs recurso com repetição de argumento, apenas com fim protelatório –, considero que a pretensão de condenação da empresa de transporte não merece ser acolhida, haja vista que não se pode ceifar das partes o exercício de seu direito de defesa, inclusive levando em conta o efeito devolutivo da apelação.

Desse modo, pondero que não foram perpetradas condutas dolosas para induzir em erro o Poder Judiciário, bem como que a empresa apelante se valeu do meio recursal lícito e adequado para defender os seus interesses, circunstância que obsta o reconhecimento da litigância de má-fé devido à suposta postura protelatória e, via de consequência, a pretensão de que a apelante principal incorra em pagamento de multa por litigância de má-fé. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reforma em parte a r. sentença, no sentido de:
(
I)
decotar da indenização a título de danos morais os valores anteriormente recebidos pelo autor em decorrência do acordo extrajudicial, adequando a condenação fixada em desfavor de
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
para R$9.000,00 (nove mil reais) e;
(
II)
alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora para fluir a partir da citação, bem como,
CONHEÇO
da apelação adesiva e, no mérito,
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada que não foram modificados.

Diante do parcial provimento do recurso interposto por
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Via de consequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
8
e no enunciado nº 241 do FPPC
9
, majoro a condenação do apelado/apelante
ADRIANO OZORIO DA SILVA

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No entanto, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao apelado/apelante
ADRIANO OZORIO DA SILVA
, dado que milita amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 37, § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

3
Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.

4
REsp nº 1.737.404 – SP (2018/0097861-5), Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 14/08/2018.

5
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

6
Súmula 326/STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

7
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

8
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

9
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR